Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos por redistribuição, em razão da aposentadoria da Desembargadora relatora. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAILDE ALVES DE LIMA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu liminar em ação possessória. A então relatora deferiu liminar e para sobrestar atos de demolitórios nos seguintes termos (ID 72278581): Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VAILDE ALVES DE LIMA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de manutenção de posse movida em desfavor de CODHAB e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Em explanação um tanto confusa, a parte autora qualifica a solicitação de atuação do DFLEGAL pela CODHAB como ato de turbação da posse que afirma exercer em imóvel reconhecidamente público, e postula a concessão de liminar obstando a atividade do DFLEGAL, que não integra a relação processual. Não se pode cominar obrigação a terceiro não integrante da relação processual. Ademais, não há ilegalidade na provocação ao órgão de fiscalização para que exerça sua incumbência institucional. A posse de imóvel público condiciona-se ao suporte jurídico em ato ou contrato administrativo regular, sem o quê qualifica-se como situação análoga à detenção, por força da orientação prevista no Enunciado 619 da Súmula do STJ. Por estas razões, não reconheço os pressupostos para a tutela possessória, e por isso indefiro o pedido de liminar. Citem-se, para resposta no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Irresignado, o Agravante sustenta que é pessoa idosa, aposentado, e ocupa o imóvel desde 1982, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre área situada na Chácara Camila – Setor do Boa, Chácara no 11, Bairro Nacional, São Sebastião/DF, inserida em imóvel maior de titularidade da CODHAB. Alega que a área foi recentemente destinada a projeto habitacional denominado Alto Mangueiral, e que, desde então, vem sofrendo ameaças de desocupação por parte da CODHAB, da Associação dos Mutuários e da Construtora AMCI, com apoio do DF Legal, sem que tenha sido respeitado o devido processo legal ou garantido o direito à moradia. Aduz que a decisão agravada desconsiderou a natureza dominical do bem público, o que, segundo jurisprudência do TJDFT, não impede o reconhecimento da posse e a concessão de tutela possessória. Argumenta, ainda, que a atuação do DF Legal, a pedido da CODHAB, configura turbação da posse, e que a ausência de notificação prévia e de medidas de assistência social viola os parâmetros fixados pelo STF na ADPF 828, que exige a observância de garantias mínimas em casos de remoções coletivas. A parte agravante destaca, ainda, que a tutela de urgência é necessária para evitar a demolição de sua residência e o desabrigo de sua família, medida que poderá ser implementada a qualquer momento, conforme ofício constante no processo administrativo SEI no 0039200002499/2025-35. Ressalta que a liminar é reversível e visa apenas manter a situação fática existente há mais de 40 anos, até que se encontre solução habitacional adequada. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão de quaisquer medidas constritivas, especialmente de demolição, contra a posse exercida sobre o imóvel descrito, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. Conforme relatado, a irresignação da parte agravante decorre do pronunciamento judicial proferido pelo juízo a quo, que não proibiu a parte agravada de realizar atos demolitórios no imóvel objeto da demanda. No caso, é certo que a situação jurídica da parte autora corresponde à de possuidora do bem dominical discutido nos autos, cuja titularidade pertence à CODHAB. Nesse contexto, embora o titular do bem tenha o direito de reaver o imóvel e exercer sua posse direta, é essencial resguardar os direitos da atual possuidora, ora autora/agravante, que, conforme relatado na petição inicial, reside no imóvel há aproximadamente 40 anos. Dessa forma, sem prejuízo do interesse público envolvido, mas em respeito ao direito à moradia e ao princípio da dignidade humana, considero temerária a manutenção dos atos demolitórios em relação ao imóvel, sem que o processo passe pela devida dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o que confere a probabilidade do direito no caso. Destaca-se, este foi, também, o raciocínio jurídico adotado na análise da liminar no Mandado de Segurança no 0703710-87.2025.8.07.0018, em trâmite na 2a Câmara Cível do TJDFT, envolvendo o mesmo imóvel, por meio da qual o Relator, eminente des. Eustáquio de Castro, determinou a suspensão dos atos de demolição, até que se instrua o feito, ouça as partes e seja melhor esclarecida a situação jurídica do ocupante. Por fim, o perigo de dano à parte agravante é evidente, diante do risco concreto ao direito de moradia da agravante, ao passo que a decisão se mostra plenamente reversível, caso se entenda de forma diversa, bastando o reestabelecimento da ordem demolitória. Isto posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que os réus/agravados se abstenham de realizar atos demolitórios em face do imóvel objeto da demanda.” O DISTRITO FEDERAL, apresentou contrarrazões e interpôs agravo interno sustentando que o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não podem servir de fundamento para obstar a realização de importantes políticas públicas e para atendimento de direitos igualmente relevantes. A desocupação da área é necessária para a continuidade de obras de infraestrutura do futuro Hospital de São Sebastião. A Administração pautou-se pela legalidade e o autor não teria autorização para ocupar a área pública e que a mera tolerância do Poder Público não induz posse. (ID 72406683). Contrarrazões dos demais agravados pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 72686068, 73201315, 73258038). Contrarrazões ao agravo interno (ID 73431106). Sobreveio manifestação da CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA informando o julgamento do segurança pela Segunda Câmara Cível e denegando a ordem (Mandado de Segurança 0714429-85.2025.8.07.0000). Requereu a revogação da tutela recursal deferida liminarmente (ID 73824921). Idêntico pedido foi deduzido pelo DISTRITO FEDERAL em Id 74685778. O processo foi pautado para julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual, no período de 29/08/2025 a 05/09/2025, porém foi retirado de pauta em razão a aposentadoria da eminente relatora. Sobreveio manifestação da CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA requerendo urgência na redistribuição do feito e apreciação do pedido de reconsideração (ID 76647012). Os autos foram redistribuídos por sorteio e vieram conclusos. Facultada a manifestação da agravante quanto ao pedido de reconsideração, sustentou sua manutenção e juntou documentos. Os agravados se manifestaram quanto aos documentos novos juntados (ID 77436016, 77549366 e 77718064). É O RELATÓRIO. Decido. Conforme relatado, trata-se de pedido de reconsideração formulado no bojo de agravo de instrumento, no qual foi deferida a antecipação da tutela recursal para sobrestar os atos demolitórios na área pública ocupada pelo agravante para sua moradia. Sobreveio a notícia acerca da denegação da segurança pela Segunda Câmara Cível e julgamento dos respectivos embargos de declaração, que foram providos sem efeitos infringentes, fato confirmado pela consulta ao PJ-e. Constata-se que tal decisão ainda não transitou em julgado. Ao contrário do alegado pelos agravados, a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal não está fundamentada exclusivamente na liminar anteriormente deferida em sede de mandado de segurança. Naquela oportunidade, a então relatora considerou a condição pessoal de idoso da parte autora, quem ocuparia o imóvel desde 1982. E diante da natureza dominical do bem, a jurisprudência dessa corte admitiria a proteção possessória. Nesse contexto, haveria necessidade de equalizar o indiscutível interesse público para retomada do bem, como direito à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, disse que havia risco reverso, posto que o indeferimento da liminar levaria à inevitável demolição do bem e esgotaria o objeto da lide. Ao final, a menção à liminar então deferida em mandado de segurança constituiu apenas reforço de argumentação. De toda sorte, tenho que o pedido de reconsideração merece acatamento. Conforme sobressai a Lei Adjetiva regente, as tutelas provisórias têm caráter precário e podem ser revistas a qualquer tempo, desde que surjam novos elementos que assim recomendam. No caso presente, sobreveio a informação do Distrito Federal e no sentido de que a área ilegalmente ocupada é destinada a construção de hospital para atender a comunidade do Mangueiral e São Sebastião/DF. Segundo e com todo o respeito ao posicionamento da e. Relatora, a concessão de liminar em sede de interdito possessório contra o Poder Público existe requisitos bastantes específicos, sob pena de não cabimento. Dentre eles, a justa posse com base em documentos que assegure de forma legítima sua ocupação, uma vez que ninguém pode usufruir com exclusividade bem público, salvo por força de lei, ou contrato ou autorização administrativa. Fora essas hipóteses, não cabe liminar em interditos para impedir o legitimo exercício do poder público pela administração: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. EDIFICAÇÃO E CERCAMENTO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DA OBRA E DEMOLIÇÃO DA CERCA QUE ALCANÇARA ÁREA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO. QUESTIONAMENTO. ELISÃO. PREVENÇÃO. VIA UTILIZADA. INTERDITÓRIO PROIBITÓRIO. PODER DE POLÍCIA. ATO LEGÍTIMO. QUALIFICAÇÃO COMO ATO TURBATIVO OU ESBULHADOR. INVIABILIDADE JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO. INTERDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSSE PROCESSUAL. AFIRMAÇÃO. PROCESSO POSSESSÓRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACÓRDÃO. DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO EMANADA DA CORTE SUPERIOR. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO. ACÓRDÃO PRECEDENTE. REFORMA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois,examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aviado interdito possessório com lastro no argumento de que a parte autora fora vitimada por atos turbativos praticados por entes públicos traduzidos em auto de interdição de construções erigidas sem licenciamento e com invasão de área pública, os limites do litígio possessório restam demarcados, incorrendo em julgamento fora dos limites do pedido e em contradição interna, a par de incidir em omissão no exame das teses defensivas, o julgado que, distanciando-se do aduzido, reconhece implicitamente a nulidade do ato administrativo de fiscalização e reputa-o ato espoliativo, conferindo a proteção possessória vindicada, ensejando que seja declarado. 3. Os interditos possessórios não consubstanciam o instrumento adequado para a impugnação de ato administrativo e a elisão dos efeitos dele derivados se não está destinado a ameaçar a posse, mas simplesmente regular o exercício de atributos que lhe são inerentes de conformidade com o direito positivado como tradução do jus imperii resguardado ao poder público, porquanto esse debate deve ser consumado via do instrumento adequado que comporte debate sobre o controle da legalidade dos atos administrativos. 4. Os atos administrativos deflagrados e realizados no exercitamento do poder-dever de polícia que assiste ao poder público de velar (Acórdão 1102400, 19990110079859APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2018, publicado no DJe: 21/06/2018.) No caso, pelas razões expostas tanto na petição inicial, como na recursal, é incontroverso a ocupação de área pública pela requerente, quem decidiu, ao arrepio da legislação, construir sua residência e de sua família. Ocorre que a ocupação de bem público não se legitima pelo tempo, uma vez não ser passível de ser usucapida (art. 102). Somado a isso, a previsão de sua destinação para atender obra de interesse social, como um hospital para os moradores da respectiva região. Por conseguinte, a pretensão de permanecer no local sustentada apenas o período de moradia não encontra guarida na ordem jurídica, tampouco a jurisprudência. A sua condição será sempre de mera detentora: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM DA UNIÃO. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. PARTICULAR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LEI DISTRITAL 6.138/2018. DEMOLIÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. As ações possessórias estão previstas no Código de Processo Civil como os institutos cabíveis quando há necessidade de proteção da posse de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel, devendo a parte autora comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do mencionado código processualista. 2.1. A ocupação, por particular, de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil, sendo inadmissível o ajuizamento de ação possessória contra o poder público por quem não possui a posse do imóvel, mas mera detenção. 3. O ato de natureza fiscalizatória das atividades urbanas, praticado pelo poder público, decorre do poder de polícia e é realizado com o escopo de promover a observância dos regulamentos administrativos e da lei, contra a atividade particular irregular. 4. O interdito possessório é instrumento inapto à coibição do ato de poder de polícia, por não existir ofensa à posse, mas apenas a limitação do seu exercício aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas. 5. Denota-se legítima a imposição de demolição caso constatada infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que exige o licenciamento para a construção de obra, não havendo que se deferir a abstenção do poder público. 5.1. Não há que se falar em ilegalidade, nulidade ou desproporcionalidade na atuação da Administração Pública ao fiscalizar as obras e edificações urbanas. 6. É incabível a intervenção do Poder Judiciário para inviabilizar a concretização do desenvolvimento urbano, tampouco é admissível privilegiar os interesses individuais em detrimento dos direitos difusos da sociedade de viver em uma cidade organizada e sustentável. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437777, 0704250-97.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 28/07/2022.) É preciso esclarecer que a ocupação de área pública e construção em qualquer circunstância exigem sempre autorização de autoridade competente. Sem o atendimento dessas exigências, será cabível os atos demolitórios ou de remoção em decorrência do exercício do poder de polícia. O argumento de que a requerente seria idosa não é capaz de alterar a natureza ilícita de sua ocupação, tampouco a lei prevê excludente de antijuridicidade em razão da idade do agente. Portanto, tal argumento não convence e para fim de sustentar a tutela de urgência, cujo pressuposto é a probabilidade do direito. Portanto, após as informações complementares, já não se evidencia a probabilidade do direito. Ademais, o risco de dano seria reverso, ou seja, em detrimento da coletividade local, que ficará desguarnecida de uma unidade hospitalar, em razão da invasão e resistência da demandante de sair do terreno destinado à edificação do nosocômio. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência. Considerando o longo lapso que a autora ocupa o imóvel, defiro o prazo de 60 (sessenta dias) para sua desocupação voluntária, após o que o Poder Público poderá efetuá-lo de modo coercitivo. Intimem-se os patronos das partes, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator